Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE POSSE COM CONTINUIDADE DO FINANCIAMENTO EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR MEIO DE PROCURAÇÃO. DÉBITOS E MULTAS EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL SEM EFEITOS RETROATIVOS.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de rescisão contratual, decorrente de inadimplemento parcial das obrigações assumidas por adquirente de veículo automotor financiado em nome da parte autora. Alegou-se descumprimento do pagamento de parcelas, não quitação de encargos tributários e ausência de transferência da titularidade do bem, com consequente negativação do nome da parte autora. Pedido de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sentença de parcial procedência, com condenação à indenização. O réu, em sede recursal, requereu a improcedência do pedido indenizatório e a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, ao inadimplir parcialmente as obrigações assumidas, gerou dano moral indenizável à autora; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais, caso reconhecida sua existência, se mostra proporcional às circunstâncias do caso; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça requerida em grau recursal pode ser deferida com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo eficaz apenas a partir do momento da postulação, conforme art. 99 do CPC e precedentes do TJDFT.
4. A outorga de procuração para transferência de veículo impõe ao mandatário o dever de diligência, incluindo a adoção de providências junto aos órgãos de trânsito para regularização do bem e quitação dos encargos incidentes.
5. O inadimplemento contratual isoladamente não configura dano moral. Contudo, quando aliado à inscrição indevida do nome da autora como devedora por débitos que não lhe pertencem, decorrentes de infrações e multas posteriores à tradição do veículo, resta caracterizada a violação a direitos da personalidade.
6. A manutenção do nome da autora vinculado a débitos de elevado valor (R$ 10.554,87), bem como a omissão reiterada do réu em adotar medidas para regularização da situação, mesmo após o término do financiamento e o ajuizamento da ação, evidencia desídia e afronta à boa-fé objetiva.
7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação por danos morais revela-se compatível com os parâmetros da jurisprudência e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo cabível a redução pleiteada.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 389, 406, 422 e 667; CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 99 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911624, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1167431, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 10.04.2019; TJDFT, Acórdão 1880662, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1957205, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 22.01.2025.